Tribunal: TCU
Processo: 023.487/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Pará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Pedro Paulo Pinheiro Reis; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Pará; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.